Tribunal: STF
Processo: HC 204751
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 661.180, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 e no art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC a aplicação do instituto da detração penal. Para tanto, sustentou que “deve ser computado como pena cumprida o período em que o sentenciado respondeu em liberdade a ação penal n. 0146199-58.2014.8.24.0033, ao passo que a liberdade provisória foi deferida mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico”. O pedido foi indeferido.
    4.  Na sequência, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento ao agravo.
    5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 661.180, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, “analisando os autos do processo nº 0146199-58.2014.8.24.0033, nota-se que em 11/11/2014 o paciente foi posto em liberdade mediante monitoramento e outras cautelares, como recolhimento noturno, etc (...). Posteriormente veio a sentença naqueles autos e condenou o paciente a pena de 2 anos e 4 meses a qual foi substituída por restritivas de direitos (...), onde ficou determinado a remoção da tornozeleira, bem como a revogação das medidas cautelares”. E mais: “conforme (...) a ficha de apresentação do PACIENTE consta que desde 12/12/2014 até 28/06/2018 ele cumpriu com as penalidades cautelares imposta”. Sendo assim, “é cabível a detração da pena do período de 12/12/2014 a 18/07/2017 no que tange o cumprimento da pena da (...), visto que houve utilização de medidas cautelares diversas da prisão ao réu no curso do processo, semelhante a pena definitiva imposta”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para deferir a “detração da pena, do período de 12/12/2014 (início das medidas cautelares (recolhimento noturno e monitoramento) - processo nº 0146199-58.2014.8.24.0033-Fls.77) a 18/07/2017 (revogação das medidas cautelares-processo nº 0146199-58.2014.8.24.0033-Fls-61) no que tange o cumprimento da pena da (PEC 0010632-79.2019.8.24.0033), para assim determinar o regime de cumprimento”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator